Tribunal: STF
Processo: RHC 254656
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jackson Laercio Neves de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgR no HC nº 831.385/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta nos autos que o paciente foi inicialmente absolvido pelo Tribunal do Júri, por suposto crime do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal. Após recurso do Ministério Público, a referida decisão foi cassada. 



    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade de acórdão do Tribunal de origem que reformou decisão absolutória do Tribunal do Júri.



    Neste recurso (edoc. 114), a defesa alega que o Superior Tribunal de Justiça não teria se manifestado sobre a tese de que o Tribunal de origem escolheu qual prova valorar, apontando que a testemunha Amanda estaria mentindo. Defende-se que, em havendo duas versões possíveis dos fatos, deve prevalecer a decisão do Tribunal do Júri. 



    Requer, ao final, a cassação do acórdão de segundo grau e o restabelecimento da absolvição proferida em sessão plenária.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA CONTRÁRIA A PROVA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca o reconhecimento da ilegalidade da absolvição do recorrente pelo Tribunal do Júri por considerar a condenação como contrária à prova dos autos. 2. Inexiste ilegalidade em acórdão do Tribunal de origem que, em face de elementos que indicam mentira de testemunha na sessão plenária, reconhece que a desconsideração da autoria pelo Tribunal do Júri foi contrária à prova nos autos. Tal entendimento não viola a soberania dos veredictos. Precedentes. 3. Para entender de modo diverso seria necessário revolvimento probatório inadequado por esta via estreita. - Parecer pelo desprovimento do recurso”. (edoc. 138)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a pronúncia do agravante por homicídio qualificado. 2. O agravante foi inicialmente absolvido pelo Tribunal do Júri, mas a decisão foi cassada em recurso do Ministério Público, que alegou contrariedade às provas dos autos. 3. A defesa busca o restabelecimento da sentença absolutória. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de cassação da sentença absolutória pelo Tribunal de origem é válida. III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP. 6. A jurisprudência admite a pronúncia com base em indícios, mesmo que não inteiramente judicializados, para submissão ao Tribunal do Júri. 7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode se basear na existência de indícios (suficientes) de autoria, conforme art. 413 do CPP. 2. A pronúncia não exige juízo de certeza, sendo apenas juízo de admissibilidade da acusação." (edoc. 90)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que denegou o habeas corpus. 2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que o tribunal de origem teria ultrapassado sua competência ao fazer juízo de valor das provas, violando, em tese, a soberania dos veredictos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado, que justificasse a modificação da decisão por meio dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos apresentados, não havendo omissão ou contradição que justifique a modificação da decisão. 5. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria de mérito já julgada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. A decisão de pronúncia foi mantida com base em indícios suficientes de autoria, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando constrangimento ilegal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria de mérito já julgada. 2. A decisão de pronúncia pode ser mantida com base em indícios suficientes de autoria, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". (edoc. 107)



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Na sentença de pronúncia, confirmada novamente no acórdão do tribunal de origem que afastou a absolvição imposta em plenário, concluiu-se pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, de forma a demonstrar que o julgamento popular se mostrou de maneira contrária ao caderno processual (e não pautado em escolha de uma das versões dos fatos). 



    Ademais, há de se destacar que a jurisprudência neste Superior Tribunal de Justiça admite até mesmo tão somente indícios suficientes de autoria ou de participação, em situações especiais, mesmo que não inteiramente judicializados (art. 155 do CPP), para uma eventual pronúncia perante o Tribunal do Júri.



    (...)



    Assim, não obstante a absolvição cassada, sobre as provas contrárias, o acórdão de origem enumerou várias delas produzidas judicialmente para manter a pronúncia anterior, após discordar do resultado do julgamento plenário.



    (...)



    Desta forma, não restou configurado o constrangimento ilegal apontado na presente análise concreta.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023)”. (edoc. 91, p. 4-6, grifamos)  



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, de forma a demonstrar que o julgamento popular se mostrou de maneira contrária às provas dos autos, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ”A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido. (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente